Tribunal: TJDFT
Processo: 0743620-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. COISA JULGADA. CONTADORIA. REMESSA. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE.
1. O agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada, o que não foi debatido nos autos de origem não pode ser objeto de análise na instância revisora. Não formulado pedido na origem, o pleito não deve ser conhecido na instância recursal, sob pena de supressão de instância.
2. Não é permitido ao recorrente, em agravo de instrumento, rediscutir matéria já decidida em outro agravo de instrumento, cujo entendimento foi aplicado pelo juízo de origem na decisão impugnada.
3. O recurso especial, via de regra, não é dotado de efeito suspensivo. O agravo de instrumento não é medida jurídica adequada para obtê-lo.
4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
5. Recurso conhecido e não provido.